Tribunal: TJSP
Processo: 1011041-98.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTAS PRESTADAS SATISFATORIAMENTE – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE SUPOSTA RETENÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – VALORES DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS –
1 – Questionamento a respeito de depósito judicial não levantado pelo réu que encontra óbice em coisa julgada material formada em virtude de decisão judicial que negou

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTAS PRESTADAS SATISFATORIAMENTE – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE SUPOSTA RETENÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – VALORES DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS –
1 – Questionamento a respeito de depósito judicial não levantado pelo réu que encontra óbice em coisa julgada material formada em virtude de decisão judicial que negou ao autor o direito sobre essas quantias.
2 - As contas prestadas pelo réu revelaram a satisfação do crédito outrora existente, de modo que não subsiste saldo devedor.
RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011041-
98.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado CENTRO
DE FORMACAO DE CONDUTORES BATALHA S/C LTDA, é apelado/apelante
FORDELLONE E ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011041-98.2016.8.26.0223 -Voto no
2
VOTO 30608
APELANTES/APELADOS:
FORDELLONE
E
ADVOGADOS
ASSOCIADOS e CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES
BATALHA S/C LTDA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (2a FASE)
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MACHADO DA SILVA

EMENTA
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - SEGUNDA FASE -
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
-
CONTAS
PRESTADAS
SATISFATORIAMENTE
-
CONTROVÉRSIA
A
RESPEITO DE SUPOSTA RETENÇÃO INDEVIDA -
DESCABIMENTO
-
VALORES
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADOS -
1 – Questionamento a respeito de depósito judicial não
levantado pelo réu que encontra óbice em coisa julgada
material formada em virtude de decisão judicial que negou
ao autor o direito sobre essas quantias.
2 - As contas prestadas pelo réu revelaram a satisfação do
crédito outrora existente, de modo que não subsiste saldo
devedor.
RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 1.416/1.418, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, condenando o réu ao pagamento de R$ 26.747,15,
com correção monetária desde a data do levantamento e com juros moratórios
desde a citação. Condenou as partes à sucumbência recíproca, cada qual
arcando com metade das custas e dos honorários, estimados em quinze por
cento sobre o valor da condenação.
O D. Magistrado a quo examinou o laudo pericial e as demais
provas e conclui que o primeiro depósito judicial feito na ação em que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011041-98.2016.8.26.0223 -Voto no
3
representou o autor na condição de patrono não é devido ao autor, pontuando
que sequer foi levantado pelo réu. No restante, abateu os pagamentos
comprovados pelo réu e concluiu que havia saldo credor em favor do autor,
constituindo-o como título executivo.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 1.420/1.426 e
1.433/1.437), ambos rejeitados (fls. 1.457).
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 1.459/1.468),
devolvendo o exame do primeiro depósito judicial, que alega ser devido, e o
exame dos honorários contratuais abatidos pelo réu no cálculo do valor devido.
O réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação (fls.
1.470/1.476) ponderando que todos os valores devidos ao autor foram pagos,
conforme apuração do I. Perito.
Houve contrarrazões (fls. 1.482/1.484, autor).
É o relatório.
O recurso do réu merece provimento. O do autor, não.
Trata-se de ação de exigir contas (segunda fase) na qual o autor
buscou, na primeira fase, a prestação de contas a respeito dos valores
supostamente levantados pelo réu em ação judicial (fls. 5, item a). O réu, na
condição de prestador de serviços advocatícios, foi condenado na primeira fase
desta ação a prestar contas acerca de três depósitos feitos nos autos de n.
0005211-18.2009.8.26.0223, valores que o autor diz não ter informações
precisas de suas destinações (fls. 2/3).
Os três depósitos consistem no seguinte: (i) R$ 21.800,00 (fls.
312, 1.127/1.128 e 1.372/1.374), realizado em 14.4.2010, ainda na fase de
conhecimento, como forma de pagamento espontâneo, sem prejuízo do recurso
de apelação interposto pela instituição financeira, (ii) R$ 152.570,74 (fls.
1.258/1.259, 1.279, 1.283/1.286 e 1.376), realizado em 13.11.2014, e (iii) R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011041-98.2016.8.26.0223 -Voto no
4
3.295,36 (fls. 1.302), realizado em 13.4.2015.
O que de fato importa são os dois últimos, pois eles consistem no
valor pago em razão da composição judicial homologada na fase executiva
(fls. 1.265/1.271). O primeiro depósito foi feito a título precário, ainda na fase
cognitiva, e, detalhe, não foi levantado pelo réu. Ele foi objeto de exame pelo
I. Juízo daqueles autos, o qual rejeitou o pedido formulado pelo autor de
levantamento desses valores (pedido posterior ao ajuizamento da presente
ação de exigir contas), atribuindo-os à instituição financeira Aymoré (fls. 254
daqueles autos). O autor interpôs agravo, igualmente rejeitado pela C. 31a
Câmara de Direito Privado (agravo de n. 2059614-38.2019.8.26.0000).
Formou-se coisa julgada sobre a matéria.
Portanto, a insistência do autor com relação a esses valores
(primeiro depósito) é, no mínimo, duvidosa, do ponto de vista da boa-fé. Já
está bem claro, inclusive com amparo em coisa julgada, que esses valores são
de titularidade da instituição financeira. Não há mais o que ser dito ou
explicado a respeito.
Com isso, a prestação de contas deve ser feita exclusivamente
acerca dos dois depósitos levantados pelo réu, que representam o montante
previsto em acordo judicial (R$ 152.570,74 + R$ 3.295,36).
Quanto a esse valor, a solução é simples: prevalece o acordo
realizado entre as partes nos idos de 2015 (fls. 62/64). Cabia ao autor, à época,
R$ 83.441,91, definidos no instrumento particular. Basta verificar os depósitos
feitos pelo réu ao longo dos anos e somá-los aos abatimentos de honorários e,
pronto, eis que surge o valor devido (ou não).
Desse valor (R$ 83.441,91), o réu efetuou o pagamento de (i) R$
5.213,45 (fls. 65, 17.9.2015), (ii) R$ 5.213,45 (fls. 66, 25.8.2015), (iii) R$
33.015,00 (fls. 67, 4.8.2015), (iv) R$ 40.000,00 (fls. 68, 3.8.2015), montante
que bate exatamente com o valor declarado devido pelo autor à época. Ou
seja, a obrigação foi satisfeita.
Em resumo, o recurso do autor deve ser rejeitado. O depósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011041-98.2016.8.26.0223 -Voto no
5
pouco mais de vinte mil reais não é devido, questão já resolvida
judicialmente - mas mesmo assim o autor insiste na discussão. O recurso do
réu, por sua vez, merece provimento, uma vez que o saldo devedor foi
satisfeito há muito tempo pelo réu. As contas foram prestadas a contento,
pontuando com esmero a destinação dos valores questionados pelo autor.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação do autor e DOU PROVIMENTO ao recurso do réu, reformando a r.
Sentença para julga IMPROCEDENTE o pedido condenatório, declarando
quitada a obrigação declinada na inicial. Inverto o ônus sucumbencial,
condenando o autor ao pagamento de verbas sucumbenciais e dos honorários
advocatícios, fixados em quinze por cento sobre o valor atualizado da ação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora